Tribunal: STF
Processo: HC 59919
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
1- PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA AO ADVOGADO E INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA EM DIAS DIVERSOS.
2- DIA EM QUE COMECOU A FLUIR O PRAZO PARA APELAR. E IRRELEVANTE A
ORDEM EM QUE SEJAM FEITAS ESSAS INTIMAÇÕES, DESDE QUE SE ASSEGURE O
PRAZO RECURSAL A CONTAR DA ÚLTIMA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
3- HABEAS CORPUS DEFERIDO.